Tribunal: TJSP
Processo: 3009026-59.2013.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Atraso na entrega da obra - Impossibilidade de vinculação do início do prazo à obtenção do financiamento – Culpa da requerida pelo retardo na entrega das chaves - Fixação de lucros cessantes consistentes no valor locativo, estimado em 0,5% do valor do imóvel – Despesas atinentes a locação de outro imóvel no período de atraso – Impossibilidade de

Ementa:

IMÓVEL – Compromisso de compra e venda – Atraso na entrega da obra - Impossibilidade de vinculação do início do prazo à obtenção do financiamento – Culpa da requerida pelo retardo na entrega das chaves - Fixação de lucros cessantes consistentes no valor locativo, estimado em 0,5% do valor do imóvel – Despesas atinentes a locação de outro imóvel no período de atraso – Impossibilidade de cumulação com os lucros cessantes – Opção do adquirente por uma das condenações a ser manifestada em fase de cumprimento de sentença – Dano moral não configurado - Atraso na entrega da obra que, por si só, não é capaz de impor a verba – Recurso provido em parte.